Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DA IRMÃ ADOLESCENTE DO APENADO. PORTARIA No 8/2016 DA VEP/DF. PORTARIA No 200/2022 DA SEAPE. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de visita da sua irmã, adolescente de 12 (doze) anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade ou não de conceder o pleito de visitação ao agravante de sua irmã menor de 18 (dezoito) anos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei de no 7.210/84). 3.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
4. O direito do preso de ser visitado não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.
5. É competência do Juízo da Execução Penal editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a determinado público, tendo por norte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.1. A decisão agravada não ofende o art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, tampouco o disposto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, mas fez prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente sobre o direito de visita do preso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.